Tribunal: STF
Processo: SL 1377
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado por Manoel da Conceição Ferreira Filho, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Bom Jardim (MA) e mantida pelo Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808337-28.2019.8.10.0000, bem como no agravo interno que se seguiu. 
    Aduziu que em autos de ação civil pública por improbidade administrativa, foi decretado seu afastamento do cargo de vereador, por período indeterminado, sob o fundamento de que poderia se utilizar do cargo para atrapalhar a instrução processual.
    Acrescentou que esse afastamento perdura por quase um ano e que seu mandato está por findar-se, não se justificando fique ele impedido de exercê-lo, vez que regulamente eleito para tanto.
    Discorreu, a seguir, sobre os fatos relacionados a essa ação civil pública, e aos fundamentos para a concessão dessa ordem de afastamento, para aduzir que não subsistem tais razões e que, na prática, isso equivale a uma execução antecipada de futura condenação, o que não se mostra admissível.
    Defendeu o cabimento deste pedido de suspensão, bem como sua legitimidade para apresentá-lo e a competência do STF para sua apreciação, aduzindo estar em discussão o princípio da soberania popular.
     Salientou que também ocorre lesão à ordem pública, na medida em que não há necessidade desse afastamento, para o fim a que se alegou destinar, e porque o tempo decorrido afastado do exercício do mandato, não se recupera jamais.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos da decisão regional atacada.
    É o relatório.
    Decido:
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF:  
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.  
    A presente contracautela tem por objeto medida cautelar de afastamento do exercício de cargo de vereador, imposta ao requerente por ocasião do recebimento de ação civil pública ajuizada contra ele e outros corréus e mantida, quando da apreciação dos agravos que interpôs, perante a Corte regional.
    Não se mostra ocioso ressaltar que o requerente, desde que lhe foi imposto o cumprimento dessa medida, apresentou, além desses recursos de agravo, pedido de reclamação, junto ao STJ, com vistas a suspender-lhe os efeitos (Rcl. nº 40.203), mas não obteve êxito.
    E que referida medida foi-lhe imposta por meio de decisão devidamente fundamentada, em vistas da garantia da instrução processual.
    Ante esse quadro, não parece caracterizado o requisito de grave violação à ordem pública, representado pela decisão regional atacada, até porque, graves são as imputações contra ele assacadas no âmbito dessa ação civil pública.
    Ademais, ao fundamentar sua pretensão também nos postulados do devido processo legal, resta evidenciada a apresentação de pretensão de caráter particular, dissociada do fim excepcional a que se volta o instituto da contracautela. 
    Outrossim, esses argumentos revelam o uso do pedido de contracautela como inadmissível sucedâneo de recurso ou de ação própria à discussão do iter procedimental na ação civil pública subjacente, algo inadmissível. 
    No sentido do não cabimento da via da suspensão como sucedâneo recursal, vide SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07. 
    Citem-se, em arremate, recentes decisões proferidas por esta Presidência, em casos semelhantes: SL nº 1.353 (DJe de 247/7/20) e SL nº 1.371 (DJe de 24/8/20).
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente